Tribunal: TJBA
Processo: 8000863-36.2020.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000863-36.2020.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARROCAS

Advogado(s)
:

APELADO: WEVERTON LUIZ AVELINO DE QUEIROZ

Advogado(s)
:
ADRIANA GOMES DO NASCIMENTO COELHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. PAGAMENTO RETROATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Barrocas contra sentença proferida pela 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Serrinha/BA, que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, para condenar o ente público ao pagamento retroativo da gratificação de estímulo ao aperfeiçoamento profissional no percentual de 7% sobre o vencimento base do servidor, no período de 24 de outubro de 2016 a março de 2018, com correção monetária, juros legais e honorários advocatícios. A decisão considerou preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal refere-se à possibilidade de pagamento retroativo da gratificação prevista na Lei Municipal nº 215/2011, à data do requerimento administrativo, em face da ausência de norma expressa autorizadora de efeitos retroativos e suposta afronta ao princípio da legalidade, à reserva do possível e à discricionariedade administrativa.

III. Razões de decidir

1.

A gratificação está prevista no art. 27, inciso V, da Lei Municipal nº 215/2011, sendo devida mediante a apresentação de documentação comprobatória de curso compatível com a atividade funcional, o que foi cumprido pelo servidor.

2.

A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido que, na ausência de norma específica quanto ao termo inicial da gratificação, este deve coincidir com a data do requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

3.

A alegação de ausência de dotação orçamentária não afasta o direito subjetivo do servidor à vantagem prevista em lei, sendo descabido invocar a Lei de Responsabilidade Fiscal como óbice ao cumprimento de obrigação legal.

4.

Restou comprovado nos autos o requerimento administrativo em 24 de outubro de 2016, com documentação idônea, atendendo às exigências legais.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:

6.

“A gratificação de estímulo ao aperfeiçoamento profissional, prevista na legislação municipal, é devida desde a data do requerimento administrativo, quando atendidos os requisitos legais e não previsto legalmente o termo a quo.”

7.

“A ausência de previsão orçamentária não elide o direito subjetivo do servidor à percepção de vantagem prevista em lei.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000863-36.2020.8.05.0248
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2025

PRESIDENTE

Zandra Anunciação alvarez parada

juíza substituta de 2º grau - relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA
.